Tribunal: TJDFT
Processo: 0717120-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OBJETIVO ILEGAL. RETENÇÃO DE VALOR QUE SABIDAMENTE PERTENCE À PARTE CONTRÁRIA. ALTA MONTA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO. VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A pretensão de reter indevidamente valores que sabidamente pertencem à parte contrária configura litigância de má-fé nos termos do inciso III do artigo 80 do Código de Processo Civil; impositiva a aplicação de multa.
2. No caso, a parte recebeu o valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) em duplicidade e, alegando não ter percebido, fez uso de todo o numerário. Instada a devolver a quantia há mais de ano, limitou-se a oferecer a restituição de forma parcelada, da forma que mais lhe convém, sem quaisquer encargos. 2.1. Como bem observado pelo juízo a quo, “não se está aqui tratando de quantia pequena e poderia ser facilmente misturada com o valor da conta e ser usado por equívoco pela parte autora, mas de R$ 370.000,00. Ademais, a autora recusa-se a restituir o valor que recebeu em duplicidade sob a alegação de que gastou o dinheiro, a qual não é capaz de elidir a sua obrigação processual condizente com aquele que age de boa-fé”.
3. Há de se reconhecer que a parte recorrente criou posição processual desfavorável ao não restituir qualquer valor desde que tomou conhecimento de que o numerário não lhe pertencia, violando o princípio da boa-fé processual e o dever de cooperação dos sujeitos do processo. Afastar a condenação imposta seria beneficiar a parte autora/agravante da própria torpeza, provocando dano à parte contrária.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.